Tribunal: TJSP
Processo: 1002216-24.2020.8.26.0063
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Gilberto dos Santos
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Cartão de crédito. Ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com indenização por danos morais. Contratação de cartão de crédito em nome do autor por falsários. Fraude grotesca com utilização de App e RG para requerer "Ourocard Universitário" por pessoa quase septuagenária e com foto de terceiro não condizente com a idade. Defesa que se limitou a alegar

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Cartão de crédito. Ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com indenização por danos morais. Contratação de cartão de crédito em nome do autor por falsários. Fraude grotesca com utilização de App e RG para requerer "Ourocard Universitário" por pessoa quase septuagenária e com foto de terceiro não condizente com a idade. Defesa que se limitou a alegar excludente de responsabilidade por fato exclusivo de terceiro ou que o autor não teria zelado de seus documentos. Dívida inexistente. Existência de responsabilidade objetiva, pelo defeito na prestação do serviço (art. 14, CDC). Negativação indevida do nome do autor. Dano moral configurado. Ação totalmente procedente. Recurso provido para esse fim.
Quando a culpa, a canhestreza, é tão grave quanto aquela aqui demonstrada, pode ser simplesmente comparada ao dolo, pois, no mínimo, revela um grande desvalor de conduta, um desdém para com a outra parte atingida pela tresloucada ação que não pode encontrar abrigo no Direito (culpa lata dolo aequiparatur).